Tribunal: STF
Processo: AR 3090
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Jamille Vasconcelos de Oliveira em face de Nelson Willians & Advogados Associados, com o objetivo de desconstituir a decisão monocrática, transitada em julgado em 14/12/2024, proferida pelo Ministro Cristiano Zanin nos autos da Reclamação Constitucional nº 73.749/SP.
 
A decisão rescindenda cassou acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), que havia reconhecido a nulidade do contrato de associação firmado entre as partes e, consequentemente, declarado a existência de vínculo empregatício entre a autora e o escritório requerido. O ato impugnado está assim fundamentado:
 
“O caso em tela trata de um advogado associado que integrava o quadro societário de um escritório de advocacia. Destaco, por oportuno, que a contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:
 
Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. 
 
Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.
 Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).
 
No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:
Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).
Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:

 CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS POR ADVOGADA SÓCIA-QUOTISTA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).
 
Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.
 Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.
 Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.”
 
A autora alega que a decisão monocrática rescindenda cassou indevidamente o acórdão trabalhista, afastando o reconhecimento do vínculo empregatício, sem a sua citação ou intimação, na qualidade de parte diretamente beneficiária da decisão reclamada, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 

Argumenta, ainda, que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação a norma jurídica e foi proferida com base em erro de fato, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, ao desconsiderar provas constantes nos autos que evidenciavam a existência de vínculo empregatício, bem como ao se fundamentar em precedentes jurisprudenciais que reputa serem inaplicáveis à situação concreta.
 
Sustenta que a matéria objeto da decisão — o reconhecimento de vínculo empregatício com base em evidências fáticas e jurídicas — não poderia ter sido reavaliada em sede de reclamação constitucional, tampouco por meio de decisão unipessoal, uma vez que se trata de tema complexo, que demanda análise do conjunto probatório e afeta diretamente direitos fundamentais, como o direito ao trabalho e à proteção trabalhista.

Aduz, nesse sentido, que a decisão impugnada “violou a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114 da Constituição Federal e contrariou o entendimento do próprio STF, segundo o qual a Reclamação Constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisar provas e fatos decididos pelas instâncias trabalhistas”.
 
Defende que a utilização da reclamação como sucedâneo recursal afronta o devido processo legal, notadamente pela supressão de instância, pois à época da interposição da reclamação ainda se encontravam pendentes de julgamento embargos de declaração opostos no TRT-2.
 
Aduz a existência de suposta fraude na relação contratual firmada com o escritório requerido, aduzindo que “[a] Ação Civil Pública (ACP) nº 0100416-12.2019.5.01.0016, movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), já havia demonstrado que o escritório Nelson Wilians & Advogados Associados praticava, de maneira reiterada, fraudes na contratação de advogados, mascarando relações empregatícias sob contratos de associação fraudulentos”. 
 
Narra que “[o] TRT-2 reconheceu a nulidade do contrato de associação da Requerente, destacando que as atividades desempenhadas possuíam todos os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, conforme o artigo 3º da CLT”. Destaca que o referido contrato de associação não havia sido averbado junto à OAB, fato que comprometeria sua validade.
 
Afirma a suspeição do Ministro Cristiano Zanin com fundamento no artigo 145, I, do CPC, o que alega que comprometeria a imparcialidade do Eminente Relator para o julgamento da reclamação.
 
No tocante à legitimidade ativa, esclarece que, embora não tenha figurado formalmente como parte na referida Reclamação Constitucional, foi diretamente afetada pelos efeitos da decisão, que anulou a sentença que lhe reconhecia o vínculo empregatício e os direitos trabalhistas dele decorrentes. Assim, com base no artigo 996 do CPC, sustenta possuir legitimidade como terceira juridicamente interessada, uma vez que a decisão rescindenda lhe causou prejuízo imediato e concreto. 
 
Considerando que “o que se persegue na Reclamação Trabalhista que originou a decisão é o reconhecimento do vínculo, bem como o descumprimento da reclamada sobre o próprio Estatuto da Advocacia”, a autora pleiteia que o Conselho Federal da OAB, “na pessoa de seu Presidente ou alguém por ele designado”, seja admitido na qualidade de amicus curiae, em atenção ao que determina o art. 138 do CPC e o art. 15 da Lei nº 8.906/94.
 
Ao final, formula os seguintes pedidos:
 
“a) Requer-se a concessão da tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida na Reclamação Constitucional nº 73.749/SP até o julgamento final da presente Ação Rescisória, garantindo a preservação dos direitos trabalhistas da Autora e evitando prejuízos irreparáveis. 
b) Requer-se o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, isentando a Autora do pagamento das custas processuais e demais despesas inerentes ao ajuizamento da presente Ação Rescisória. 
c) Requer-se o reconhecimento da suspeição do Ministro Cristiano Zanin e a redistribuição do feito a outro relator, em observância ao princípio da imparcialidade. 
d) Requer que seja o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de seu Presidente ou alguém por ele designado, seja admitida como Amicus Curiae no presente caso.
 e) A procedência da Ação Rescisória, para que a decisão monocrática seja desconstituída, com o restabelecimento da sentença proferida pela 8ª Vara do Trabalho de São Paulo do TRT da 2ª Região que reconheceu a fraude contratual e o vínculo empregatício da Autora; 
f) Que o caso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado competente, para que seja devidamente analisada a inaplicabilidade dos precedentes do STF ao caso concreto e a existência de fraude na contratação da Autora; 
g) A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC à parte Requerida, caso fique comprovado o caráter manifestamente protelatório da Reclamação Constitucional.” 

Analisando o pedido de tutela provisória, concluí pelo seu indeferimento. Consignei, naquela oportunidade, que a alegação de suspeição é de natureza subjetiva e não se enquadra nas hipóteses objetivas de impedimento que autorizariam a rescisória (art. 966, II, do CPC). Quanto aos demais pontos, em juízo de cognição sumária, não vislumbrei a probabilidade do direito necessária para suspender os efeitos da coisa julgada.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (eDOC nº 31). Preliminarmente, arguiu inépcia da inicial por ausência de indicação do valor da causa e falta do depósito prévio (art. 968, II, do CPC). Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, argumentou: a) aderência da decisão rescindenda aos precedentes do STF; b) validade do contrato de associação; c) regularidade processual no cabimento e na tramitação da reclamação.

No despacho de eDOC nº 54, deferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei a intimação da parte autora para apresentação de réplica, bem como, na sequência, de ambas as partes para que se manifestassem acerca do interesse na produção de novas provas.

A autora apresentou réplica (eDOC nº 59), refutando as preliminares e informando a emenda à inicial para indicar o valor da causa no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Reiterou os argumentos de fraude na contratação, subordinação estrutural e a nulidade decorrente da falta de sua citação na Reclamação Constitucional.

Face à ausência de requerimento de produção de novas provas, determinei a intimação das partes para apresentação de suas razões finais, as quais foram oferecidas nos eDOCs nº 66 e nº 68.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer por meio do qual opinou pela improcedência do pedido (eDOC nº 71), nos termos da seguinte ementa:

“Ação Rescisória. Reclamação julgada procedente. Aplicação do entendimento fixado no Tema n. 725 da Repercussão Geral e na ADPF n. 324. Ausência de citação do beneficiário da decisão reclamada. Prejuízo não configurado. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.”

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, com vistas à garantia da efetividade do princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que a presente ação rescisória comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.

Em preliminar de contestação, o réu alegou que: a) a petição inicial é inepta por ausência de de indicação do valor da causa; e b) a parte autora não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ambas questões já foram resolvidas, dado que: (1) foi deferido o pleito de gratuidade da justiça no despacho de eDOC nº 54, com fundamento na presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC; e (2) a autora aditou a petição inicial para indicar o valor da causa na manifestação de eDOC nº 61. Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito da controvérsia.

Em razão da excepcionalidade do instrumento rescisório e a proteção constitucional conferida à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição), se admite a rescisão de títulos judiciais em hipóteses absolutamente excepcionais, exigindo-se demonstração inequívoca que justifique o afastamento da autoridade da decisão transitada em julgado.

No presente caso, a partir dos elementos constantes dos autos, verifico que não assiste razão à parte autora, à vista dos precedentes do STF. 

Em suma, a autora fundamenta os pedidos rescindente e rescisório nas seguintes causas de pedir: a) nulidade da decisão rescindenda por ausência de citação para integrar a lide na Reclamação Constitucional, por violação ao princípio da colegialidade e por supressão de instância com base em alegado uso da reclamação como sucedâneo recursal; b) suspeição do Ministro Relator do feito de origem; c) erro de fato na decisão impugnada, em cuja fundamentação a autora alega terem sido desconsideradas provas documentais e testemunhais que demonstrariam o vínculo empregatício; e d) violação de norma jurídica por aplicação indevida de precedentes vinculantes do STF (ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e Tema 725), posto que sustenta que as premissas de fato firmadas na origem comprovariam a existência de elementos que distinguiriam o caso dos paradigmas da Corte.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, dispõe, especificamente quanto às hipóteses de cabimento de ação rescisória suscitadas pela autora:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
V – violar manifestamente norma jurídica;
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
(...)
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

No que se refere à alegação de que a decisão rescindenda teria incorrido em erro de fato, constato a existência de óbice ao cabimento da presente ação rescisória, porquanto os fatos atinentes ao preenchimento dos requisitos para a configuração da relação de emprego constituíram, de forma inequívoca, matéria controvertida tanto na reclamação constitucional quanto na ação de origem. Nesse sentido decidiu o Plenário deste STF:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA ORIGEM. IMPROPRIEDADE. CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00. 2. A parte agravante alega erro de fato na decisão rescindenda, na qual não teriam sido examinadas as articulações apresentadas em recurso interposto na origem. Acrescenta evidenciado vício de fundamentação, uma vez que o ato agravado teria se limitado a reproduzir fundamentos do pronunciamento original, e diz indevida a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC; (ii) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; e (ii) se os honorários advocatícios poderiam ter sido fixados mediante apreciação equitativa, considerados o valor atribuído à causa e a atuação das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 966, § 1º, do CPC é expresso ao prever como requisitos ao reconhecimento de erro de fato: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 5. No caso, o apontado erro de fato configura questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial no ato rescindendo, motivo pelo qual é improcedente o pedido voltado à desconstituição do julgado. 6. As teses suscitadas foram suficientemente analisadas tanto no acórdão rescindendo quanto no ato agravado, não havendo vício de fundamentação. 7. A ausência de proveito econômico mensurável autoriza a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor das rés. (AR 3004 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025)

Assim, à luz do disposto na parte final do art. 966, § 1º, do CPC, deixo de conhecer da ação rescisória quanto a esse fundamento.

No que toca à alegação de nulidade da decisão rescindenda, fundada na ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado para integrar a lide na Reclamação Constitucional, bem como na suposta violação ao princípio da colegialidade e em alegada supressão de instância, constato que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em sentido oposto ao sustentado na presente ação rescisória. 

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os argumentos que seriam apresentados na contestação são passíveis de alegação em sede de agravo regimental (nesse sentido: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma), refutando o argumento de vício procedimental atinente à prolação de decisão unipessoal pelo Relator.

Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que “somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o efetivo prejuízo” (Rcl 72490 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 24.2.2025), de modo que a sua inocorrência afasta a alegação de violação a norma procedimental. Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. 4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 72490 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025)

Ao analisar caso semelhante ao dos presentes autos, o Plenário deste STF, à unanimidade, decidiu que “a ausência de citação da beneficiária não lhe representou prejuízo, considerando que a decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (AR 3084 AgR1, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em 26-05-2025). 

O fundamento adotado no ato impugnado nesta ação rescisória harmoniza-se com a jurisprudência da Corte, na medida em que este STF definiu a licitude da contratação de advogados por forma diversa do vínculo celetista . Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE ADVOGADO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. COLABORAÇÃO PROFISSIONAL FUNDADA NA AUTONOMIA. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3º da CLT e constatou a ocorrência de ilegalidade no contrato formalizado. 2. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de advogado contratado por meio de contrato de associação, violou precedentes desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício entre escritório de advocacia e advogado contratado por meio de contrato de associação teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, e nas ADI’s ns. 3.961 e 5.625. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Ros